Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. GRAFIA EQUIVOCADA. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Os embargos de declaração não se prestam à correção do julgado por error in judicando, para o qual a legislação estabelece recurso próprio.
3. Não há se falar em nulidade do acórdão embargado por ausência de fundamentação, quando, pela sua mera leitura constata-se que a questão sub judice foi exaustivamente apreciada, estando as condutas e penalidades atribuídas aos condenados pela prática de improbidade administrativa devidamente individualizadas.
4. Ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
5. Desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
6. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.
7. Faz-se necessário o acolhimento dos aclaratórios para correção de grafia equivocada atribuída ao nome de uma das partes do processo.
8. O ressarcimento dos danos ao erário é consequência inafastável do reconhecimento da prática de ato de improbidade, não possuindo natureza jurídica de penalidade, conforme se depreende do previsto no artigo 12 da Lei Federal no 8.429/1992.
9. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "para a caracterização de improbidade administrativa, por frustação da licitude do processo de licitação, tipificada no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92, o dano apresenta-se presumido, ou seja, trata-se de dano in re ipsa" (REsp 1.624.224/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018)”.
10. Embargos de declaração opostos por Gleyson Adrovano Carneiro Machado conhecidos e parcialmente providos.
11. Embargos de declaração opostos por Central de Eventos Eireli e Aci Barbosa de Carvalho conhecidos e parcialmente providos.